Tribunal: TJES
Processo: 5006340-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006340-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: SILDENE SOARES LORDES

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de reparação por danos materiais em decorrência de fraude bancária, na qual a consumidora realizou pagamento de boleto falso acreditando tratar-se de quitação de financiamento de veículo após contato com supostos prepostos das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco Santander S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda, considerando a alegação de fraude praticada por terceiros; (ii) determinar se a responsabilidade pelo pagamento do boleto fraudulento recai sobre as instituições financeiras em razão de falha na segurança de dados ou se decorre de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o item final do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os autores da ofensa em relações de consumo, somando-se ao fato de o boleto conter a logomarca do banco e as recorrentes integrarem o mesmo grupo econômico.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dita o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º do referido dispositivo.

O vazamento de informações sigilosas, como número do contrato, valor da fatura e dados pessoais, os quais possibilitaram a indução da consumidora a erro, caracteriza falha nos mecanismos de segurança e proteção de dados.

A utilização de dados restritos por estelionatários para a emissão de boletos fraudulentos configura fortuito interno, pois relaciona-se diretamente ao risco da atividade bancária, atraindo o dever de indenizar.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 466 do mesmo Tribunal consolidam o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ausência de provas sobre a culpa exclusiva da vítima impede a exclusão da responsabilidade, uma vez que o tratamento inadequado de dados bancários configura defeito na prestação do serviço, conforme o art. 44 da Lei Geral de Proteção de Dados e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias quando o evento é facilitado pelo vazamento de dados sigilosos do contrato.

O "golpe do boleto" caracteriza fortuito interno sempre que o fraudador detém informações precisas sobre a relação contratual, evidenciando falha no dever de custódia de dados.

A solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico e o uso de logomarca oficial em documentos fraudulentos justificam a legitimidade passiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, art. 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor; art. 1º da Lei Complementar 105/2001; art. 44 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006340-05.2021.8.08.0012

APELANTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: SILDENE SOARES LORDES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES , nos autos da
Ação Indenizatória
, ajuizada por SILDENE SOARES LORDES contra as recorrentes , que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do BANCO SANTADER S.A., atribuindo o evento a fraudadores, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Tratando o caso de relação de consumo, estatui o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º,
in fine
) que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

Na hipótese, o boleto fraudulento apresentado ao consumidor continha logomarca do banco, bem como as recorrentes fazem parte do mesmo grupo econômico.

Assim, por aplicação da teoria da asserção, seja pela possibilidade da existência de mais de um autor da ofensa questionada pelo consumidor, seja pela vinculação do banco recorrente à relação jurídica em referência, entendo que se apresenta demonstrada a legitimidade passiva
ad causam.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva em referência.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, os apelantes sustentam a configuração de culpa exclusiva da vítima, que não utilizou os canais oficiais para a emissão do boleto bancário e negligenciou a conferência dos dados do beneficiário no momento do pagamento, defendendo também a ausência de danos materiais indenizáveis pelas instituições recorrentes.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos iniciais.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a parte apelada, ora autora, ingressou com a demanda na origem narrando que firmou contrato de financiamento de um veículo com as rés, a ser adimplido em 48 (quarenta e oito parcelas).

Consta na exordial que, em 06/02/2020, entrou em contato com as instituições financeiras para realizar o pagamento integral do saldo remanescente do financiamento, ocasião em que recebeu boleto para quitação no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), pago na mesma data.

Sustenta que as rés não efetuaram a baixa do gravame do veículo, apresentando justificativa de que o boleto pago era, na verdade, oriunda de fraude, de modo as cobranças persistiram. Afirma que, por temer ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, realizou pagamento de novo boleto, no importe de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Ante o pedido de restituição da quantia paga e de indenização por danos morais formulado pelo autor, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e condenou os réus à restituição da quantia paga indevidamente, afastando os danos morais.

Contextualizada a questão, entendo que a sentena não merece reforma. Explico.

De início, saliento que, nos termos da Súmula 297 do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, a qual é afastada somente quando comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo.

No caso dos autos, é incontroverso que o consumidor apelante foi vítima de fraude no boleto bancário, com o recebimento de documento para, supostamente, adimplir o saldo devedor referente à avença firmada entre as partes, cujo valor, entretanto, destinou-se a terceiro.

Ocorre que, diferentemente do que defendem as instituições financeiras, o boleto bancário acostado ao id. 19166393 facilmente pode induzir o consumidor a erro, pois constam o número do contrato firmado entre as partes (nº 20026285067), o logotipo do Banco Santander, S.A., bem como apresenta a financeira Aymoré como beneficiária do valor.

Não se desconhece que o titular dos dados bancários possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso, sendo que os próprios Tribunais Superiores já vêm se manifestando de modo distinto nesse tipo de situação.

Isso porque foi possível evidenciar a falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, dado que um terceiro, alegando ser seu preposto, teve acesso a diversa informações acerca do cadastro do consumidor apelado, como nome completo, valor da fatura e número do contrato, tratando-se de fortuito interno de responsabilidade da fornecedora.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, ainda que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse particular, não houve prova de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois, consoante já exposto, o vazamento de dados importantes do contrato contribuiu para a ação do terceiro.

Acerca do tratamento de dados pessoais e da pretensão indenizatória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que:

[...] 5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo,
seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)
. 6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).
7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No mesmo sentido, a conclusão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou improcedente o pedido autoral. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seus sistemas e vazamento de dados que possibilitaram a ocorrência do “golpe do boleto falso”, afastando a mora da consumidora e apontando conduta de má-fé do banco por ter alienado o veículo antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a inadimplência da consumidora, decorrente do pagamento de boleto fraudulento, pode ser imputada validamente à devedora ou se decorre de falha na prestação do serviço bancário;

(ii) determinar se o banco pode promover a busca e apreensão do veículo, considerando a inexistência de mora válida em razão da fraude originada de vazamento de dados sob sua guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos de segurança.

A fraude somente foi possível em razão do acesso indevido a dados sigilosos do contrato de financiamento — valores, número de parcelas e datas de vencimento —, elementos que demonstram vulnerabilidade interna do sistema da instituição financeira.

A falha na proteção de informações e a consequente emissão de boleto fraudulento configuram fortuito interno, integrante do risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC) não se sustenta diante da prova de que os dados utilizados na fraude eram de acesso restrito ao banco, o que afasta a excludente de responsabilidade.

A inexistência de mora válida inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que o inadimplemento decorreu de falha na prestação de serviço do próprio credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados sigilosos e a aplicação de golpes, como o do boleto falso, configurando fortuito interno.

A mora do consumidor é descaracterizada quando o inadimplemento decorre de defeito na prestação de serviço bancário relacionado à fraude praticada com uso de dados vazados.

A busca e apreensão fundada em mora inválida é juridicamente inviável

(TJES; Apelação Cível nº 5005597-51.2024.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/01/2026).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso.

4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(TJES; Apelação Cível nº 5019054-87.2023.8.08.0024, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/09/2024).

Dessa forma, resta evidente o dever de indenizar por parte da instituição financeira, devendo ser afastado o argumento de que incidem sobre o caso as excludentes de responsabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.